Tribunal: TCU
Processo: 021.208/2024-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Atos de pensão civil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensão civil concedida pelo Ministério da Saúde. ACORDAM os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar ilegal o ato de pensão civil instituída pelo Sr. Manoel Félix da Silva, recusando-lhe o registro; 9.2. dispensar a reposição das quantias indevidamente recebidas pela interessada, presumidamente de boafé, consoante o enunciado 106 da súmula de jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar ao Ministério da Saúde que, no prazo de 15 (quinze) dias: 9.3.1. faça cessar os pagamentos decorrentes das irregularidades apontadas, conforme art. 19, caput , II, da IN/TCU 78/2018; 9.3.2. convoque a interessada para optar entre a percepção da vantagem denominada "opção" ou da VPNI decorrente da incorporação de parcelas de quintos/décimos pelo instituidor, suprimindo a rubrica de menor valor, em caso de silêncio da interessada; 9.3.3. comunique a esta Corte as providências adotadas, sob pena de solidariedade na obrigação de ressarcimento das quantias pagas após essa data, sem prejuízo das sanções previstas na Lei 8.443/1992, nos termos do art. 19, caput , II, e § 2o, c/c art. 6o, § 1o, da IN/TCU 78/2018; 9.3.4. no prazo de 30 (trinta) dias, cadastre novo ato no sistema e-Pessoal, em substituição ao ato objeto desta decisão, com indicação expressa das alterações procedidas para saneamento das irregularidades e do número deste acórdão, submetendo-o à apreciação deste Tribunal, e adote as demais medidas corretivas pertinentes, em consonância com o art. 19, § 3o, da IN/TCU 78/2018; 9.3.5. dê ciência do inteiro teor desta deliberação à interessada, informando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de recursos admitidos pela Lei 8.443/1992 não a exime da devolução dos valores recebidos indevidamente após sua notificação, caso os recursos não sejam providos, e encaminhe a este Tribunal, no mesmo prazo, a comprovação dessa comunicação, na forma do disposto no art. 21 da IN/TCU 78/2018; 9.4. informar aos interessados que esta deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte ao de sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos. 9.5. encerrar o processo e arquivar os presentes autos.